Tribunal: TJSP
Processo: 1085425-13.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência tendo em vista a conclusão pericial de grau de incapacitação inferior ao considerado para o pagamento administrativo já ocorrido. Perícia que nem mesmo era necessária, já que o fundamento da pretensão inicial diz com a indenização pelo teto legal, a despeito da incapacidade parcial.

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Acidente de trânsito. Sentença de improcedência tendo em vista a conclusão pericial de grau de incapacitação inferior ao considerado para o pagamento administrativo já ocorrido. Perícia que nem mesmo era necessária, já que o fundamento da pretensão inicial diz com a indenização pelo teto legal, a despeito da incapacidade parcial. Súmula no 474 do STJ. Perícias todavia realizadas em sistema de mutirão e também pelo IMESC. Questionamento genérico por parte do autor. Incapacitação parcial incompleta com repercussão leve/residual. Indenização devida, quando muito, no percentual de 12,5% do teto indenizatório, valor já pago ao autor na esfera administrativa. Inexistência de diferença por saldar. Demanda improcedente. Sentença confirmada. Apelação do autor desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000179511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1085425-13.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
ROCHA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1085425-13.2016.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 15.942
Apelante: Jefferson Rocha da Silva
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelação no 1085425-13.2016.8.26.0100 29a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 15.942
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de
indenização.
Acidente
de
trânsito.
Sentença
de
improcedência tendo em vista a conclusão pericial de grau
de incapacitação inferior ao considerado para o pagamento
administrativo já ocorrido. Perícia que nem mesmo era
necessária, já que o fundamento da pretensão inicial diz
com a indenização pelo teto legal, a despeito da
incapacidade parcial. Súmula no 474 do STJ. Perícias
todavia realizadas em sistema de mutirão e também pelo
IMESC. Questionamento genérico por parte do autor.
Incapacitação
parcial
incompleta
com
repercussão
leve/residual. Indenização devida, quando muito, no
percentual de 12,5% do teto indenizatório, valor já pago ao
autor na esfera administrativa. Inexistência de diferença
por saldar. Demanda improcedente. Sentença confirmada.
Apelação do autor desprovida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 180/181 julgou improcedente demanda de
cobrança de diferença de valores relativos ao seguro DPVAT, de iniciativa de vítima de
acidente de trânsito, considerando o MM. Juiz, em tal sentido, ter sido o pagamento
administrativo adequado ao grau de incapacitação apurado no tocante ao autor, com
percentual de invalidez parcial fixado em 25% do teto indenizatório legal,
correspondente ao valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Apela o autor (fls. 183/185), sustentando possuir sequelas
incapacitantes de grau médio em seu membro inferior direito e aduzindo nesse sentido
não ter o laudo pericial apurado o real percentual decorrente da gravidade das lesões.
Bate-se, em conclusão, ela reforma da r. sentença, para o fim de que a ré seja condenada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1085425-13.2016.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 15.942
ao pagamento de indenização no montante correspondente a 75% do teto legal.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a ré em contrarrazões no prazo legal (fls. 188/192). Deixou o apelante
outrossim de recolher as custas processuais, por ser beneficiário da gratuidade
processual.

É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Inicialmente, cabe ressalvar que a perícia, na verdade, sequer se
fazia necessária no caso, dada a fundamentação da petição inicial.
Com efeito, a base do raciocínio do autor foi, singelamente,
fazer ele jus ao teto indenizatório independentemente do grau de incapacitação, se total
ou parcial. Em momento algum discutiu ele a conclusão administrativa embasadora do
pagamento extrajudicial havido, no tocante ao grau de incapacitação, argumentando por
outro lado ser injusta o que chamou de “tabela de invalidez” e pugnando pelo
pagamento “sempre integral” do valor da indenização (fl. 7).
Assim sendo, quanto ao pedido principal, bastaria dizer que o
autor litiga contra jurisprudência pacificada e sumulada pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do enunciado no 474, segundo o qual se reconheceu ser cabível a
proporcionalização do valor do seguro obrigatório, em função do grau de invalidez da
vítima de acidente de trânsito.
Superado esse aspecto, suficiente por si para o julgamento de
improcedência, e considerando a fundamentação da r. sentença, em cotejo com as razões
recursais, mostra-se natural considerar que para a desconsideração do trabalho e a
determinação de renovação da perícia se fizesse necessária a demonstração de prejuízo
efetivo, a partir da crítica específica e racional do laudo e das peculiaridades do caso
concreto.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que o questionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1085425-13.2016.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 15.942
do apelante vem posto em termos superficiais e genéricos, próximos da inépcia, sem em
momento algum refutar as respostas dadas pelos peritos (o laudo foi subscrito, é bem de
ver, por dois médicos) às indagações fundamentais ou ainda as conclusões em torno dos
aspectos essenciais por avaliar, vale dizer, a natureza das lesões e das sequelas advindas
em função do acidente (fls. 177/179).
No mais, em relação ao mérito do litígio, verifica-se que o
apelante não discute as premissas fáticas adotadas pelo laudo e respaldadas pela
sentença.
É incontroverso que a sequela para o autor consistiu em perda
da mobilidade do pé direito. O que se discute é que, sendo a incapacitação parcial e
incompleta, fazia-se necessário aplicar adicionalmente à porcentagem relativa à perda
completa da mobilidade de um dos pés (50%) um dos percentuais redutores do art. 3o, §
1o, II, da Lei no 6.194/74, o que foi feito pelos peritos mediante a avaliação de se tratar
de repercussão de grau leve (25%).
Vale ressaltar que, quando a essa qualificação (v.g., leve) do
grau de repercussão da lesão, o apelante nada trouxe em concreto a fim de afastar a
conclusão do laudo pericial, não sendo possível afastar tal conclusão pela mera alegação
de que as lesões teriam sido de natureza grave (o que não se confunde com o grau de
repercussão das lesões), tampouco da análise dos documentos médicos que
acompanharam a petição inicial, sem qualquer conclusão sobre eventual incapacidade
permanente no grau mencionado pelo apelante (fl. 22).
A corroborar com essa conclusão, registre-se ter sido realizada
perícia médica judicial também no âmbito do IMESC, cujo laudo, embora juntado aos
autos após proferida a r. sentença recorrida, foi objeto de manifestação pelas partes (fls.
200/201 e fls. 202/204). E, conforme concluiu o ilustre perito, as lesões no pé direito do
autor evoluíram com sequela apenas residual da mobilidade do pé direito, culminando
em percentual ainda mais reduzido, isto é, 10% de 50%.
Seja como for, em face dos elementos dos autos, tem-se que o
percentual final apurado na perícia corresponde quando muito a 25% (grau leve) de 50%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1085425-13.2016.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 15.942
(referente à perda na mobilidade de um dos pés) do teto legal (R$ 13.500,00), valor esse
de todo modo inferior (R$ 1.687,50) ao observado no pagamento administrativo
realizado (R$ 5.062,50), de modo que inexistente direito ao autor ao recebimento de
qualquer indenização complementar, tendo sido adequadamente desacolhida a pretensão
inicial.
Fica em tais condições confirmada a r. sentença, com elevação
dos honorários devidos ao patrono da ré, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
ressalvada a gratuidade processual vigente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator